Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do art. 99, § 2o do CPC, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.

2. Comprovada a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais o indeferimento da impugnação à gratuidade de justiça é medida imperativa.

3. Recurso desprovido.